Tribunal: TJES
Processo: 5006520-81.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006520-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE LUIZ NUNES GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO DO TEMA RELATIVO AO PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por Jorge Luiz Nunes Gonçalves contra decisão que extinguiu parcialmente o processo de usucapião, sem resolução de mérito, em relação ao recorrente, diante da falta de recolhimento de custas após a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita (AJG), fixando honorários sucumbenciais em favor do patrono do agravado.

II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em verificar (i) a correção da extinção do feito por falta de preparo e (ii) a possibilidade de concessão do benefício da AJG ao agravante, com efeitos
ex nunc
, visando à suspensão da exigibilidade dos encargos de sucumbência arbitrados.

III. Razões de Decidir
3. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazos recursais, operando-se a preclusão consumativa quanto à decisão que revogou a AJG e determinou o recolhimento das custas, o que justifica a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. O princípio da causalidade fundamenta a condenação do agravante em honorários sucumbenciais, dado que a extinção do feito decorreu de sua inércia, após o réu ter sido citado e apresentado contestação. 5. Comprovada a modificação negativa na situação financeira do agravante (idoso, declarações de isenção de imposto de renda e hipossuficiência documental), é cabível a concessão da AJG, nos termos do art. 98 do CPC, com efeitos
ex nunc
, para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais e das custas processuais.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir a assistência judiciária gratuita ao agravante, exclusivamente quanto às verbas de sucumbência, determinando a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 7. Tese de julgamento: "A extinção do processo por inércia no recolhimento de custas após revogação da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade sucumbencial, cuja exigibilidade, contudo, deve ser suspensa se comprovada a superveniente insuficiência de recursos para o pagamento".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 98, § 3º, e 485, IV; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE LUIZ NUNES GONÇALVES
em face da r. decisão interlocutória terminativa parcial, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana nº
0040184-73.2013.8.08.0024
, movida pelo ora agravante e pelo litisconsorte Orlando Sérgio Nunes Gonçalves contra o
BANCO DO ESTADO DO
E
SP
Í
RITO SANTO S/A (BANESTES)
.

A decisão combatida extinguiu o feito sem resolução de mérito exclusivamente em relação ao ora agravante, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais após a revogação de sua assistência judiciária gratuita. Ato contínuo, pelo princípio da causalidade, condenou-o ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando o prosseguimento do feito originário em relação ao autor incapaz.

Em suas razões recursais (id.
19153552
), o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na esfera recursal. No mérito, alega que a revogação do beneplácito legal em primeiro grau deu-se em contrariedade ao Tema Repetitivo nº 1.178/STJ, pautando-se em elementos abstratos e sem a aferição concreta de sua capacidade financeira. Pontua que a extinção processual viola o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/88), porquanto é idoso, se encontra desempregado e sem fonte de renda estável, subsistindo por meio de auxílio de familiares no exterior. Subsidiariamente, insurge-se contra os ônus sucumbenciais fixados.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento integral do recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido em decisão carreada no id.
19276627
, apenas para suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios impostos ao agravante pela decisão ora vergastada, até o julgamento de mérito do recurso.

Contrarrazões no id.
19837635
, pela manutenção da decisão combatida.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006520-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE LUIZ NUNES GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE LUIZ NUNES GONÇALVES
em face da r. decisão interlocutória terminativa parcial, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana nº 0040184-73.2013.8.08.0024, movida pelo ora agravante e pelo litisconsorte Orlando Sérgio Nunes Gonçalves contra o
BANCO DO ESTADO DO
E
SP
Í
RITO SANTO S/A (BANESTES)
.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão do magistrado singular que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução de mérito, em relação ao recorrente, impondo-lhe pesados encargos de sucumbência em razão do princípio da causalidade após a falta de recolhimento de custas iniciais originadas de prévia revogação de benefício de justiça gratuita.

Analisando detidamente o histórico dos autos originários, constato que a decisão que revogou formalmente os benefícios da assistência judiciária gratuita anteriormente concedidos a Jorge Luiz Nunes Gonçalves foi proferida e disponibilizada em 21 de fevereiro de 2024 (id. 38397686 dos autos principais).

Em face daquele
decisum
, a parte autora limitou-se a apresentar simples “pedido de reconsideração” (id. 39823424 na origem), o qual acabou rechaçado pelo juízo de primeira instância, reafirmando-se a necessidade do preparo inicial.

Ocorre que o pedido de reconsideração não é dotado de previsão legal e, por conseguinte, não ostenta a propriedade de suspender ou interromper os prazos para interposição dos recursos previstos na legislação processual. A irresignação contra o afastamento da AJG deveria ter sido manejada de pronto, por meio de Agravo de Instrumento, dentro do prazo legal.

Não tendo o autor adotado a medida processual cabível a tempo e modo, operou-se a preclusão consumativa da matéria fática concernente ao recolhimento das custas da petição inicial daquela ação. Logo, sob a ótica processual, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao aplicar o disposto no art. 485, inciso IV, do CPC, decretando a extinção da relação processual frente ao autor inerte, visto que o preparo das taxas judiciais constitui pressuposto impostergável para o regular desenvolvimento do feito.

Superada a legitimidade do capítulo extintivo, cumpre analisar a insurgência subsidiária atinente à condenação nos encargos de sucumbência.

Sabe-se que o princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa à instauração indevida do aparato judicial ou ao perecimento prematuro do processo deve responder pelas despesas daí decorrentes. No caso em tela, tendo a instituição financeira ré sido regularmente citada e apresentado robusta contestação, a posterior extinção do feito por culpa exclusiva da inércia do polo ativo justifica a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em prol do patrono do réu.

Nada obstante, impende sopesar que o agravante colacionou à instância recursal acervo probatório apto a demonstrar uma substancial modificação e criticidade em seu quadro financeiro atual, uma vez que é idoso, juntou declarações de isenção de imposto de renda e extratos da Caixa Econômica Federal que atestam saldo em conta poupança em valores irrisórios, além de pequenas e esporádicas remessas de auxílio familiar de subsistência feitas por sua irmã do exterior.

Conquanto o debate sobre as custas iniciais da lide esteja acobertado pela preclusão, a fixação de condenação de honorários de sucumbência foi estipulada apenas na decisão ora agravada, datada de março de 2026. Trata-se, portanto, de matéria plenamente devolvida e passível de cognição por esta instância Revisora.

A imposição de pagamento imediato de montante superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a quem comprovadamente carece de recursos básicos para manter sua subsistência mínima viola frontalmente as garantias constitucionais consagradas no art. 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna. Presentes os requisitos autorizadores do art. 98 e seguintes do Diploma Processual Civil, impõe-se a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante com efeitos
ex nunc
, exclusivamente para abarcar a condenação sucumbencial decorrente da sua exclusão da demanda.

Por conseguinte, a verba honorária de 10% (dez por cento) fixada sobre o valor da causa e a cota-parte das custas remanescentes imputadas ao recorrente deverão ter sua exigibilidade formalmente suspensa, por força do art. 98, § 3º, do CPC, competindo ao credor demonstrar, no prazo legal de 5 (cinco) anos, a cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante em relação às verbas de sucumbência fixadas na decisão recorrida, determinando a suspensão da exigibilidade de sua cota-parte nas custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono do agravado, mantendo intangíveis os demais termos do provimento jurisdicional de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)